Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível decorrente de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal o custeio e a promoção da internação compulsória de paciente com grave quadro de dependência química e transtornos mentais, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória do paciente; (ii) estabelecer se o Distrito Federal possui o dever de custear o tratamento, inclusive em rede conveniada, diante do direito fundamental à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde possui aplicabilidade imediata e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, não se sujeitando à discricionariedade administrativa ou à cláusula da reserva do possível sem justificativa objetiva.
4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.
5. A internação compulsória constitui medida excepcional e exige laudo médico circunstanciado, demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares, risco concreto ao paciente ou a terceiros e finalidade de reinserção social.
6. O laudo médico comprova quadro grave de dependência química (CID-10 F19.2), com reiterada não adesão ao tratamento ambulatorial e indicação expressa de internação compulsória.
7. O histórico clínico evidencia o esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares, inclusive acompanhamento em CAPS e tentativas de tratamento domiciliar.
8. Há demonstração de risco concreto à integridade do paciente e de terceiros, diante de comportamento agressivo e potencialmente violento.
9. A hipossuficiência econômica da família legitima a intervenção estatal para custeio do tratamento.
10. A alta médica superveniente não afasta a legalidade da sentença, pois confirma o atingimento da finalidade terapêutica da internação.
11. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente público, nos termos da jurisprudência vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Remessa conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. O Estado tem o dever de custear internação compulsória quando comprovados os requisitos da Lei no 10.216/2001.”; “2. A internação compulsória é medida excepcional, admitida diante de laudo médico, esgotamento de tratamentos terapêuticos menos gravosos e risco concreto.”; “3. A alta médica superveniente não prejudica a validade da sentença que determinou a internação.”; “4. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; CPC, art. 496, I e §§ 1o, 3o e 4o, art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 345, II; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, § 1o, e 6o, III; LC no 80/1994, art. 4o, XXI; LODF, arts. 204 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/03/2015; STF, RE 684.612 (Tema 698); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/06/2023; STF, ADPF 45; TJDFT, Acórdão 2078474, 0707106-72.2025.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2064569, 0701546-52.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13/11/2025.